Tribunal: TJDFT
Processo: 0721546-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721546-64.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: KATIA REGINA EVARISTO DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A contra decisão proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” proposta por KATIA REGINA EVARISTO DE JESUS. É de se consignar a distribuição antecedente, à Egrégia 7a Turma Cível (Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA), de recurso interposto anteriormente nos autos de origem (AI 0718175-92.2024.8.07.0000). Deve, assim, ser observada a prevenção prevista no artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e no artigo 81 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Isto posto, redistribua-se, com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília/DF, 7 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator